Tribunal: TJES
Processo: 5001650-95.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001650-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – INDÍCIOS DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

1.
Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro do quintal de uma residência inabitada, está-se diante da situação de flagrante.

2.

Importante ressaltar, que não há nos autos qualquer indício de prova, no sentido de que as substâncias acima não seriam do paciente, uma vez que ele empreendeu fuga quando avistou os policiais.

3.
V
erifica-se que o ingresso dos policiais no ambiente em que o paciente estava possui, fundadas razões, pois estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, em ilegalidade da prova.

4.
A
consumação do delito perdurou por todo tempo em que a droga esteve na posse do paciente, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial.

5.

A
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
d
o
paciente
se consolidou por variados motivos
idôneos
, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da
expressiva
quantidade de drogas apreendidas,
no
local onde
foi encontrado
paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

6.

I
nviável,
no caso concreto, seria a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria
acautela
da com sua soltura.

7.

“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

8.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001650-95.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO– VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 4316709) impetrado em favor de
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4 de janeiro de 2023, como incurso nas sanções do tráfico (art. 33, 35 c/c 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06) indicado pela autoridade policial, conforme o auto de prisão em flagrante delito já acostado nos autos, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Que foi requerida a revogação da prisão a qual foi indeferida.

Alega que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra nenhum respaldo no ordenamento jurídico, motivo de sua ilegalidade.

Narra ainda que o paciente jamais foi condenado criminalmente por quaisquer crimes, tem boa conduta social, uma vez que se trata de pessoa com ótimo comportamento em seu meio social e em suas atividades concernentes ao trabalho. Além disso, possui residência fixa junto com sua mãe e tem ocupação lícita.

Requer a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de Habeas Corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID nº 4344715).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4
475821)
e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4532516
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de março de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001650-95.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO– VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 4316709) impetrado em favor de
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4 de janeiro de 2023, como incurso nas sanções do tráfico (art. 33, 35 c/c 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06) indicado pela autoridade policial, conforme o auto de prisão em flagrante delito já acostado nos autos, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Que foi requerida a revogação da prisão a qual foi indeferida.

Alega que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra nenhum respaldo no ordenamento jurídico, motivo de sua ilegalidade.

Narra ainda que o paciente jamais foi condenado criminalmente por quaisquer crimes, tem boa conduta social, uma vez que se trata de pessoa com ótimo comportamento em seu meio social e em suas atividades concernentes ao trabalho. Além disso, possui residência fixa junto com sua mãe e tem ocupação lícita.

Requer a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de Habeas Corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID nº 4344715).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4
475821)
e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4532516
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Segundo consta nos autos: “
Durante patrulhamento tático motorizado no município de Pedro Canário, no bairro Santa Rita, levantamos informações dando conta que dois indivíduos
realizavam
tráfico de entorpecentes na região conhecida como Gogó do Sapo; os quais estariam perturbando e intimidando os moradores locais, fato que necessitou da intervenção policial. Que dessa forma, deslocamos prontamente ao local indicado, momento que visualizamos dois nacionais em uma esquina, estes, ao notarem a presença policial, correram em direção ao quintal de uma casa inabitada, desobedecendo diversas ordens legais de parada, emanadas por estes militares. Que realizamos cerco no local, anunciando novamente a presença policial e pedindo para que se retirassem do local. Que um menor, identificado posteriormente como Fladson Cardoso Souza, na tentativa de se evadir do cerco, correu para um beco, momento que conseguimos abordá-lo, assim fora colocado na posição de segurança e realizado busca pessoal, sendo encontrado em um de seus bolsos a quantia de 55 pedras de substância análoga ao crack e R$20,00 em espécie. Que dando continuidade às diligências, logramos êxito em abordar o nacional Rafael Rodrigues dos Santos, num quintal de outra casa desabitada, com o qual sendo encontrado 60 pedras de material semelhante ao crack e 2 buchas de substância semelhante à maconha, no bolso de sua bermuda, além de 200 pedras de substância análoga à crack encontradas após buscas realizadas nas proximidades, de baixo de um bloquete. Que diante o exposto, conduzimos os suspeitos no compartimento de segurança das viaturas, com o uso de algemas, a fim de evitar outra fuga e resguardar a integridade dos envolvidos, tendo em vista que ambos se mostraram agressivos, para o DPJ de São Mateus e foram entregues à autoridade competente para que as medidas cabíveis fossem tomadas (...)
”.

Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro do quintal de uma residência inabitada, está-se diante da situação de flagrante.

Neste sentido, tem-se a prisão em flagrante do paciente em quintal de residência inabitada, onde naquele momento as autoridades policiais apreenderam: 60 pedras de crack e 2 buchas de maconha, encontradas no bolso de sua
ber
mu
da
. Além de terem encontrado na proximidade 200 pedras de substância análoga à crack.

Importante ressaltar, que não há nos autos qualquer indício de prova, no sentido de que as substâncias acima não seriam do paciente, uma vez que ele empreendeu fuga quando avistou os policiais.

Com efeito, verifica-se que o ingresso dos policiais no ambiente em que o paciente estava possui, fundadas razões, pois estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, em ilegalidade da prova.

Nesse sentido, vejamos julgado do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33. 35 E 40, III, DA LEI N. 11/343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO APTO A SUBSIDIAR A CONVICÇÃO OU MESMO FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA (APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO) E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

1. Esta Corte tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente a ocorrência de um crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente. (...) (HC n. 721.911/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 11/05/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, “a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência”.

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo erado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...) (STJ, RHC 140916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

A meu ver, a consumação do delito perdurou por todo tempo em que a droga esteve na posse do paciente, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial.

Cito, nesse sentido, entendimento do STJ:

“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “ter em depósito” é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância”. (AgRg nos Edcl no AgRg no AREsp nº 1580188/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIL, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Prosseguindo, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente se consolidou por variados motivos idôneos, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, no local onde foi encontrado paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

E
,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

Inviável, no caso concreto, seria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Finalmente consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E, por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)